Tribunal: TJDFT
Processo: 0730518-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730518-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VERA GODOY ILHA RECORRIDO: PAULO LAITANO TÁVORA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONFIGURADO. REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INTERDIÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM AÇÃO PRINCIPAL. ART. 343, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando possível verificar, ainda que não de forma clara, que a agravante expôs seu inconformismo no que se refere ao cabimento da reconvenção para pleitear a restituição de valores e o restabelecimento das obrigações referentes ao processo 2. Não se mostrando a devida pertinência do pedido reconvencional com o que se discute na ação principal, conforme o art. 343 do Código de Processo Civil, impõe-se o indeferimento da petição inicial da reconvenção. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 343, caput, do CPC, pugnando para que seja reconhecida a conexão entre a causa principal e o pedido reconvencional a fim de assegurar o seu regular processamento, sob pena de acarretar mais uma ação reparatória junto ao Poder judiciário, em desprestígio à razoável duração do processo e à primazia do julgamento de mérito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 343, caput, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação ao não preenchimento dos requisitos para o processamento da reconvenção (ausência de conexão com a ação revisional de alimentos), decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030